Tribunal: CARF
Processo: 10680.725468/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725468/2012-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
SANTOS DE ARAUJO FAGUNDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano
dos
Santos,
Douglas
Kakazu
Kushiyama,
Francisco
Nogueira
Guarita,
Fernando
Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do
Amaral Arezedo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 259/280), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 06101/00083/2012 de fls. 04/08, emitida em
17.09.2012, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$249.348,81, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Água Branca”, cadastrado na
RFB sob o no 1.322.8102, com área declarada de 212,2 ha, localizado no Município de
Nova Lima/MG.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725468/2012-02
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725468/2012-02

A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2008 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06101/00226/2011 de fls. 09/10,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
3o Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
5o documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.16667, de 24 de
agosto de 2001;
6o Para comprovar o VTN declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua
emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2008, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de
R$23.766,82.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou as
correspondências de fls. 11 e 12/14, essa última acompanhada dos documentos de fls.
15/21.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2008, a fiscalização resolveu glosar as áreas de
preservação permanente de 80,0 ha e de reserva legal de 43,0 ha, além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$240.328,00 (R$212,20/ha), arbitrando o valor de
R$5.043.319,20 (R$23.766,82/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento da área
tributável/aproveitável, redução do Grau de Utilização de 100,0% para 39,2% e
aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,10% para 2,30% e disto
resultando o imposto suplementar de R$115.895,34, conforme demonstrado às fls. 07.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725468/2012-02

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 26.09.2012, às fls. 23/24, ingressou o contribuinte, em
25.10.2012, às fls. 25, com sua impugnação de fls. 25/55, instruída com os documentos
de fls. 56/255, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- discorre sobre a finalidade extrafiscal do ITR e diz que a política de estímulo à
preservação ambiental visada pelo imposto tem sido cumprida por ele, pois tem mantido
intactas as áreas de reserva legal e de preservação permanente e que promove a
produtividade do imóvel nas demais áreas e que o GU apurado pela fiscalização de
pouco mais de 30,0% jamais corresponderá à realidade fática;
- atenta para a prevalência da verdade material quanto a correta identificação e medição
das áreas de preservação permanente e de reserva legal, que foram glosadas, dizendo
que todas as formalidades encontram-se cumpridas, contudo, pela burocracia da
legislação foram cumpridas após os fatos geradores;
- considera que a exigência de qualquer formalidade, não prevista em lei, como única
forma de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cômputo
do ITR, é medida abusiva e ilegal, na medida em que:
a) o art. 5o, LV, da Constituição da República garante ao contraditório e à ampla defesa
todos os meios de prova que guarnecem a pretensão da parte;
b) a Lei no 9.393/1996 não impõe qualquer condição prévia para fins de isenção, o que
se infere pela redação do § 7o do art. 10 dessa Lei, dada pela MP no 2.16667/2001, que
revogou a exigência do ADA, que constava do art. 17-O da Lei no 6.938/81, conforme
assentada jurisprudência do STJ;
c) no âmbito administrativo se reconhece, pela exegese do art. 10 da Lei no 9.393/96,
que o ADA é dispensado para as áreas de preservação permanente e reserva legal, cuja
existência é obrigatória por força legal, dispensando manifestação do Poder Público;
d) a jurisprudência dos Tribunais Administrativos tem conferido prevalência ao
princípio da verdade material, dispensando o ADA no caso da apresentação de outras
provas idôneas;
e) as áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas produtivas devem entrar no
cômputo do GU, independentemente de qualquer formalidade, senão as alíquotas
progressivas ficam deturpadas e tributam de forma abusiva quem produziu;
discorre, amplamente, sobre a impossibilidade de exigência do ADA e da averbação em
Cartório como requisitos sine qua non para fins de exclusão das áreas de preservação
permanente e de reserva legal e sobre a real conformação dessas áreas no imóvel;
- considera que a nova disciplina constante do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 não
deixa dúvidas que a própria legislação dispensa a prévia comprovação das áreas pelo
contribuinte, restando clara a impossibilidade de manutenção da glosa com base na
ausência do ADA, sobretudo porque apresenta documentação idônea e apta a ilidir a
glosa e apresenta jurisprudência Administrativa e Judicial para referendar seus
argumentos;
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725468/2012-02

- salienta que a averbação da reserva legal na matrícula não é exigência expressamente
prevista na lei que concede a isenção (Lei no 9.393/96), mas sim requisito previsto
apenas no Código Florestal, ou seja, só exigível para fins ambientais;
- argumenta que não pode prevalecer a glosa da reserva legal em virtude de uma
averbação intempestiva, pois ainda que se pudesse falar em exigência dessa obrigação
para fins de isenção, com base no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/65, tal dispositivo legal
jamais estipulou que a averbação fosse feita em data anterior à ocorrência do fato
gerador;
- entende que resta demonstrada a ilegalidade das exigências do ADA e da averbação da
reserva legal, como únicos meios para a concessão da isenção das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, haja vista que:
a) tais exigências não constam da Lei que concede a isenção (Lei no 9.393/96) e sendo
literal a interpretação de tais dispositivo (art. 111 do CTN), incabível a glosa;
b) o art. 17-O da Lei no 6.938/81 foi expressamente revogado pelo § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393/96, que não impõe qualquer condição a ser previamente cumprida pelo
contribuinte para fins de gozo da isenção;
- considera que qualquer exigência acessória, como o ADA, ainda que estivesse
expressamente exigida pela lei que concede a isenção, o que não é o caso, poderia ser
considerada obrigação acessória, valendo, de fato, o que a realidade apurar, por
qualquer meio de prova existente;
- ressalta que a fiscalização lavrou a Notificação de Lançamento sem qualquer inspeção
in loco, sem qualquer procedimento mais adequado, sem dar a chance de demonstrar
que, com ADA ou sem ADA, as áreas ambientais lá estão preservadas, o que significa
que a finalidade foi cumprida e não pode ser penalizado por não ter produzido em áreas
que o Código Florestal determinou a não produtividade integral;
- entende que deveria ter sido oficiado o IBAMA quanto à questão, já que a própria
instrução Normativa que regula a matéria (art. 17) deixa evidente que ele é o órgão
responsável por dar informações à RFB sobre tais terras;
- relembra que a área de reserva legal encontra-se averbada à margem da matrícula do
imóvel, conforme Termo de Responsabilidade de Preservação de Florestas, de
24.02.2010, e averbado conforme requerimento de 14.12.2010 (doc. 07 matrícula),
apontando a existência de 48,5481 ha de reserva legal no imóvel;
- informa que traz aos autos Laudo Técnico assinado por Engenheiro Agrimensor (doc.
08 Laudo), acompanhado de ART (doc. 09) que atesta 48,5481 ha de reserva legal, 38,5
ha de preservação permanente e 115,6999 ha de pastagens e que essas áreas
permanecem inalteradas desde 2006 e tais informações são corroboradas pelos mapas
juntados ao laudo (fls. 118 e ss.) que retratam as áreas do imóvel em 2008, 2008 e
2011/2012;
- salienta que a veracidade das informações é atestada pelo Instituto Estadual de
Florestas (IEF), por meio do Ofício no 017, de outubro de 2012 (doc. 10 Declaração do
IEF e mapa), que ganha ares de presunção de veracidade, posto que concedida por órgão
público do Estado de MG e que afirma que o solo do imóvel encontra-se coberto por
pastagens, corroborando todas as informações do Laudo Técnico;
- requer a retificação da autuação para que sejam acatados 38,5 ha de área de
preservação permanente e 48,5481 ha de reserva legal, áreas essas que se mostram
comprovadas pelos documentos acostados;
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725468/2012-02

- informa que a perícia feita para elaboração do Laudo Técnico identificou diferença,
também, no dimensionamento da área de pastagens, diferentemente da área declarada de
79,2 ha foi constatada uma área de pastagens de 115,6999 ha, devendo ser acatada a real
dimensão para retificação do crédito tributário e requer o acatamento da nova área, por
restar comprovada por Laudo;
- entende que o arbitramento do VTN ignorou todos os requisitos constantes do art. 12,
§ 1o, II, da Lei no 8.629/1993, porque tem respaldo no VTN vigente para todo o
município de Nova Lima/MG e não leva em consideração as características intrínsecas e
extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, conforme esse dispositivo
legal e transcreve Ementas de Decisões do CARF para embasar sua tese;
- salienta que, para corroborar o absurdo do arbitramento e para demonstrar a
necessidade de uma avaliação mais criteriosa, solicitou Laudo de Avaliação ao
Engenheiro Agrimensor responsável pela medição e confecção do Laudo Técnico, que
atestou que o valor de mercado para venda do imóvel nos dias atuais é de
R$5.000,00/ha, tendo por base a metodologia de pesquisa e consultas realizadas com
proprietários de terras vizinhas e a prática de vendas aplicada atualmente (fls. 117 do
Laudo Técnico, doc. 08);
- ressalta que, se, na presente data, o valor do imóvel não ultrapassaria R$1.063.700,00
(não descontados o valor das benfeitorias, pastagens e culturas para apuração do VTN),
o valor arbitrado, que se refere ao valor de mercado há mais de 5 anos atrás, mostra-se
abusivo e desproporcional à realidade fática do imóvel, reforçando a nulidade do
arbitramento feito com base no SIPT;
- considera que faz prova do real VTN do imóvel, no período autuado, a guia de ITBI
(doc. 12) emitida pelo município de Nova Lima/MG, para cálculo do ITBI devido em
20.11.2006, pela alienação de parte da Fazenda São José do Barreiro na qual consta que
o valor do hectare de imóvel situado na região era de R$1.536,00/ha;
- requer seja declarada a nulidade do arbitramento feito e restabelecido o VTN
declarado e, caso assim não entenda, protesta pela comprovação do correto VTN pela
prova pericial, que jamais poderá ser indeferida, nos exatos termos do art. 148 do CTN;
- entende pela necessidade de retificação do crédito tributário para que sejam
consideradas as áreas de preservação permanente de 38,5 ha, de reserva legal de
48,54ha e de pastagens de 115,69 ha, conforme consta do Laudo Técnico e apresenta
quadro com a nova distribuição das áreas do imóvel, salientando que, com essa
mudança, o GU passaria de 39,2% apurado pela fiscalização para a realidade de 100% e
como conseqüência a alíquota aplicada passaria de 2,30% para 0,10%;
- ressalta que o recálculo do crédito tributário deverá levar, ainda, em consideração o
VTN declarado de R$240.328,00, pois o arbitramento do VTN feito pela fiscalização é
nulo porque não observa os requisitos exigidos pela legislação;
- destaca que a retificação das áreas apontadas no Laudo levará, ainda, à redução do
VTN tributável, uma vez alterada a área tributável, pelo que requer sejam consideradas
as dimensões apontadas no Laudo (áreas de preservação permanente, reserva legal e
pastagens) e o VTN declarado para fins de retificação do crédito tributário;
- entende que a análise da prova documental colacionada resolve a questão, contudo, se
assim não entender, requer a prova pericial, visando demonstrar a existência das áreas
destinadas às pastagens, à preservação permanente e à reserva legal, e, para tal, formula
quesitos e indica Assistente-técnico, protestando pela apresentação de quesitos
suplementares, no curso do processo;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725468/2012-02

- pelo o exposto, requer o cancelamento da autuação, tornando lançamento
insubsistente, no que tange à glosa das áreas de reserva legal e preservação permanente
e quanto ao arbitramento do VTN, haja vista:
a) a comprovação da existência das área de preservação permanente e de reserva legal,
nas exatas dimensões atestadas pelo Laudo anexo;
b) a nulidade do arbitramento do VTN e o restabelecimento do valor declarado, uma vez
que não observados os critérios do § 1o, II, do art. 12 da Lei no 8.629/95.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 259):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725468/2012-02

DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 287/320) alegando em apertada síntese: Preliminarmente. Nulidade da decisão de
primeira instância. Desprezo às provas apresentadas nos autos e indeferimento da prova pericial.
Quanto ao mérito: (a) no que tange o afastamento da nulidade do lançamento fiscal. Os
equívocos da autuação; (b) no que tange a suposta alegação de preclusão para retificação da
declaração do ITR; (c) no que tange a manutenção da glosa quanto às áreas de preservação
permanente e reserva legal. Comprovação. Ilegalidade da exigência de ADA. Afastamento das
exigências formais em razão do princípio da verdade material; (d) no que tange a manutenção do
arbitramento do valor da terra nua. Ilegalidade; (e) no que tange o pedido de retificação da
DITR. Alteração das áreas declaradas. Área de pastagens; e (f) da retificação do crédito
tributário com a consideração das áreas declaradas.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Com relação ao valor da terra nua, extraímos da fl. 06, o seguinte trecho:
Para o município de Nova Lima/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de Preços
de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2008, estão
evidenciados no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2008 em
R$23.766,82/ha, perfazendo um total de R$5.043.319,20, conforme demonstrado
abaixo:
Área Total do Imóvel declarada 212,2ha
VTN/ha = R$23.766,82
VTN do Imóvel = VTN/ha X àrea do Imóvel.
VTN do Imóvel = 23.766,82 X 212,2 = R$5.0433.319,20
Apesar de fazer menção à tela SIPT, verifica-se que a mesma não se encontra nos
autos e por outro lado, pela descrição acima transcrita, não é possível verificar se foi utilizada a
aptidão agrícola.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725468/2012-02

Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, para que seja juntada a
tela SIPT, a fim de ser verificado se foi utilizada a aptidão agrícola nos presente lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 522
DF CARF MF
Original